Tribunal: TJMT
Processo: 0011444-23.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011444-23.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS (APELANTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), HULISSEIA FERREIRA DA CUNHA - CPF: 004.188.801-40 (APELANTE), ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 066.446.091-71 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
2. VINDICADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU EM PATAMAR APROXIMADO, COM FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA QUE OBSTA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO – CRITÉRIO PROPORCIONAL PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO – PENA DE MULTA ARBITRADA PROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONSIDERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA –
3. PLEITEADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO –
4. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– DESCABIMENTO – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RÉU QUE PERMANECEU PRESO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – REGIME INICIAL FECHADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado ao increpado, descabe cogitar sua absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque, a teor da jurisprudência deste Sodalício, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 8, TCCR).

2. A existência de circunstância judicial negativa obsta a fixação da pena-base no mínimo legal, inexistindo razão,
in casu
, para que se proceda ao reajuste do critério empregado pelo d. juízo
a quo
para a sua exasperação. Ratificada a pena privativa de liberdade cominada ao recorrente, não comporta correção o patamar em que restou arbitrada a pena de multa, uma vez que foi respeitada, em sentença, a necessária proporcionalidade entre as duas sanções, tendo sido considerada, ainda, a situação econômica do increpado na fixação do valor unitário do dia-multa.

3. A condenação em
custas

processuais
constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, devendo, portanto, eventual sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

4. Reconhecida a responsabilidade
criminal
do apelante e persistindo o risco concreto à garantia da ordem pública devido à reiteração criminosa do agente que ostenta duas condenações criminais definitivas e voltou a delinquir, não há o que se falar em revogação da prisão preventiva mantida na sentença, máxime diante do estabelecimento do regime inicial fechado e do fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução.

5. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0011444-23.2020.8.11.0042, na qual o apelante foi
condenado
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignado em face do r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante insurge-se, em razões recursais apresentadas no ID 138244711, requerendo sua
absolvição
por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, vindica
a redução da pena-base ao piso legal
ou, em caso de entendimento diverso, para patamar o

mais próximo possível do mínimo
, ao argumento de que teria sido desproporcional o critério

empregado pelo d. juízo
a quo
para a exasperação da pena-base.

Adicionalmente, em razão de alegada hipossuficiência financeira, o recorrente reclama a
isenção das custas e despesas processuais
, bem como a
fixação da pena de multa no mínimo legal
. Por fim, pleiteia a
revogação de sua prisão preventiva
, sob o fundamento de que inexistiriam motivos idôneos a justificar a segregação cautelar.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 138244724, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o
desprovimento
do apelo, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, consoante se extrai do ID 140244151, pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Verte dos autos que, no dia 19 de março de 2020, por volta da uma hora da manhã, em uma via pública do Bairro São José, na cidade de Cuiabá/MT, o réu
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS

transportava
, para outros fins que não o consumo pessoal,
06 (seis) porções de cocaína
, com massa total de 3,99g (três gramas e noventa e nove centigramas), e
07 (sete) porções de maconha
, com massa total de 14,78g (quatorze gramas e setenta e oito centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narrado pelo
Parquet
, na data, policiais militares haviam recebido a informação de que um indivíduo monitorado por tornozeleira eletrônica e trajando uma camiseta preta, estaria vendendo drogas no estabelecimento comercial
Drink’s
, no bairro São José, nas proximidades da Feira de Goiânia.

Ao deslocar-se para o local indicado, uma equipe da Polícia Militar avistou o réu e, ao perceber que ele preenchia as características indicadas, procedeu à abordagem e à busca pessoal.

Conquanto nada de ilícito houvesse sido encontrado na posse de
LEANDRO
, o réu trazia consigo a chave de um veículo Volkswagen, modelo Gol, de placa KAI0542, estacionado nas proximidades do bar. Os policiais realizaram então uma revista no veículo e, em seu interior, encontraram não apenas os entorpecentes acima mencionados, mas também a quantia de
R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie
e
01 (um) caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas
.

Ofertada a denúncia por esse fato, ao término da regular instrução criminal,
o d. magistrado singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória, contexto no qual agora o apelante se
exsurge inconformado perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório

Consoante relatado, o apelante almeja a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático para que seja
absolvido

quanto ao crime de
tráfico de drogas
, sob o argumento de que inexistiria certeza probatória a lastrear sua condenação.

Todavia, detidamente analisados os autos, concluo que o pleito
não merece prosperar
.

A princípio, a
materialidade

do delito resta sobejamente demonstrada a partir do a
uto de prisão em flagrante do apelante (ID 138244650 - Pág. 3), do boletim de ocorrência policial (ID 138244650 – Págs. 5-7), do termo de exibição e apreensão (ID 138244650 - Pág. 12) e do laudo de constatação preliminar n. 0446/2020 (ID 138244650 - Págs. 14-17), posteriormente corroborado pelo laudo pericial definitivo de n. 3.14.2020.65258-01 (ID 138244689), que atestou que as substâncias apreendidas com o apelante apresentaram resultado positivo para a presença de
maconha
e de
cocaína
.

Já no que diz respeito à
autoria
,
a despeito da negativa sustentada pelo apelante, entendo que se encontra igualmente comprovada por meio dos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução criminal, mormente a partir das declarações prestadas
em juízo
pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Ao ser ouvido perante a
autoridade judiciária
como testemunha, o policial militar
Elder Rodrigo da Silva
corroborou as informações anteriormente prestadas na fase inquisitiva. Narrou, em síntese, que sua equipe havia recebido a informação, na data da prisão em flagrante do réu, que uma pessoa estaria vendendo droga no “
cabaré atrás da Feira de Goiânia
”, tendo recebido também a descrição das vestimentas e das características do sujeito.

Quando a equipe se aproximou do local, identificou
LEANDRO
em conformidade com a descrição ofertada, razão pela qual procedeu-se à sua abordagem, não tendo sido localizado nada de ilícito em sua posse.
Elder
, no entanto, localizou no bolso do
short
do réu a chave de um carro, que o réu se recusou a identificar.

Os policiais, no entanto, de posse da chave, dirigiram-se a um
Gol
próximo, conseguindo abri-lo com a chave. Conforme
Elder
, sob o tapete do veículo, encontrou-se uma quantidade de droga em pequenas porções, bem como dinheiro e um caderno contendo anotações suspeitas, tendo
LEANDRO
eventualmente confessado aos policiais, em caráter informal, que os entorpecentes lhe pertenciam, pois teria voltado a traficar por força de necessidades financeiras.

Por fim, a testemunha narrou que
LEANDRO
disse aos policiais que havia mais droga em sua residência, mas apenas para que fosse levado à sua casa e pudesse comunicar aos familiares acerca de sua prisão em flagrante, sendo esse, conforme
Elder
, um “
velho migué
” de pessoas nessa situação.

Inquirido especificamente a esse respeito, tanto pela Acusação quanto pela Defesa,
Elder
contou que, na data, o veículo no qual foram localizadas as drogas
não chegou a ser conduzido para a Delegacia
, pois estava com a documentação atrasada e seria necessário um guincho para levá-lo até à autoridade policial, não sendo tal recurso disponibilizado aos policiais.

Em síntese, conforme a testemunha,
“[...] o veículo estava parado lá e estava com o documento atrasado, certo? E aí o que acontece, nesse caso, é que não cabe nem como conduzir, porque o veículo estava parado lá e a Polícia não dispõe de meios para a gente estar conduzindo para Delegacia, por exemplo, guincho, não tem guincho para a gente fazer, ainda mais nessa hora da madrugada, não tem, então a gente, nesse caso, a gente não fez porque não tinha meios...”.

Nesse cenário, o réu acabou indicando uma pessoa presente no bar para que os policiais deixassem a chave do veículo com ela, o que foi feito pelo policial
Elder
e seu colega de farda
Jorge Rondon Jr.,
após coletarem os dados pessoais e verificarem os documentos de identificação civil da pessoa indicada por
LEANDRO
.

Em igual sentido,
perante a autoridade judiciária
, o policial militar
Jorge Rondon Jr.
ratificou as informações prestadas por
Elder,
acrescentando ainda que, além da cor das roupas, os policiais haviam sido informados, na data, de que o sujeito responsável pela venda de drogas estaria utilizando uma tornozeleira eletrônica, tendo
LEANDRO
se encaixado nessa descrição e, por esse motivo, sido abordado.

Conforme narrado por
Jorge
, embora nada de ilícito houvesse sido encontrado na posse de
LEANDRO
, os policiais apreenderam a chave de seu carro, tendo o réu se recusado a identificá-lo. Ainda assim, o veículo foi localizado e, ao ser aberto por meio da chave, revelou em seu interior, no assoalho, porções de maconha e de cocaína escondidas, bem como uma quantia em dinheiro e um caderno de anotações.

A testemunha narrou também que, embora
LEANDRO
houvesse dito aos policiais que havia entorpecentes em sua casa, nada foi encontrado por lá, tendo se destinado à ida ao imóvel ao mero aviso da sua prisão aos seus familiares.

Quanto ao carro, a testemunha
Jorge
esclareceu que, na impossibilidade de conduzirem o veículo até a Delegacia, os policiais deixaram a chave do veículo com uma pessoa indicada pelo réu, que estivera sentada com ele em uma das mesas do bar.

Foi também ouvida
em juízo
a testemunha
Hulisseia Ferreira da Cunha
, arrolada pela Defesa, que contou que trabalhava no bar, na data dos fatos, e presenciou alguns momentos do ocorrido.

Hulisseia
descreveu que, ao chegarem, os policiais abordaram
LEANDRO
diretamente, e, conquanto
Hulisseia
não tenha ouvido o teor inteiro da conversa, notou que falavam acerca de um carro, com o réu insistindo que o veículo não seria dele. Inclusive,
Hulisseia
aduziu que teria visto
LEANDRO
chegar ao bar, naquela noite, de carona em uma moto, embora não tenha conseguido esclarecer em que momento o carro no qual as drogas foram encontradas teria sido estacionado em frente ao estabelecimento, tampouco a quem pertenceria. Por fim,
Hulisseia
negou que os policiais houvessem arrombado o veículo para abri-lo.

Por fim,
em juízo
, ouviu-se também
Ana Paula Oliveira da Silva
, arrolada pela Defesa, que trabalhava no bar na noite da abordagem. Em seu depoimento, no entanto,
Ana Paula
limitou-se a reiterar que o réu havia chegado ao local de carona em uma moto, não se lembrando de quaisquer detalhes acerca da abordagem de
LEANDRO
ou do veículo no qual se localizaram os entorpecentes.

Por sua vez, apesar de ter exercido seu direito constitucional ao silêncio na fase inquisitiva, o réu,
em juízo
,
negou
a imputação contida na denúncia.

Em seu interrogatório,
LEANDRO
narrou que, na noite dos fatos, não resistiu à abordagem policial, não tendo os agentes encontrado, contudo, qualquer chave de carro em sua posse, uma vez que o réu não possuiria habilitação ou permissão para dirigir, tampouco seria proprietário de qualquer veículo, tendo chegado ao bar de moto táxi.

Nesses termos,
LEANDRO
negou
a propriedade do veículo e dos entorpecentes, aduzindo também que o caderno de anotações encontrado não poderia lhe pertencer, pois a caligrafia seria diferente da sua. Por outro lado, o réu não soube explicar por que os policiais teriam decidido incriminá-lo, especulando que talvez fosse por conta do estigma causado por seus antecedentes e pelo uso da tornozeleira eletrônica.

Conforme narrado por
LEANDRO
, “
[...] eles perguntaram para mim do veículo, e eu falei ‘eu não sei de quem é esse veículo senhor’, aí eles foram lá e abordaram o carro, abriram o carro, acharam um chaveiro dentro do carro
”. Tendo encontrado os entorpecentes dentro do veículo, um Gol de cor preta, os policiais então atribuíram a propriedade do veículo e das drogas ao réu, mencionando uma denúncia que teria sido feita em desfavor de
LEANDRO
.

Questionado acerca do fim que levou o veículo,
LEANDRO
negou
conhecer a pessoa de nome
Jecson
, que teria sido indicada por ele para se responsabilizar pela chave do carro.

Todavia, apesar de não ter sido ouvido em juízo,
Jecson da Silva Filho
prestou informações na fase inquisitiva
, oportunidade em que
não corroborou a narrativa defensiva
.

Pelo contrário,
Jecson
narrou que, na data dos fatos, estava no bar localizado atrás da Feira de Goiânia quando fez amizade com
LEANDRO
, que conheceu naquele momento. Após algumas horas dos dois bebendo juntos, a Polícia Militar chegou e realizou uma abordagem, conduzindo
LEANDRO
até um carro de cor escura estacionado do lado de fora do estabelecimento.

Alguns minutos depois,
LEANDRO
retornou à mesa, na companhia de um Policial Militar, e deixou com
Jecson
a chave de um veículo, dizendo-lhe “
fica com a chave aí que depois eu pego com você”
. Na sequência,
LEANDRO
foi levado pelos policiais. Posteriormente, o depoente tentou deixar a chave do veículo com a dona do bar, que se negou a recebê-la, e, eventualmente, com o passar do tempo,
Jecson
veio a perdê-la (
vide
termo de depoimento de ID 138244680).

Nesse contexto, a despeito da negativa de autoria sustentada pelo apelante, denota-se que sua versão sobre os fatos
não se sustenta
f
ace ao complexo probatório dos autos
.
Em verdade, tudo indica que suas alegações se traduzem em mero exercício do seu direito de autodefesa, numa fracassada tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo cometimento do ilícito.

Em vista disso, não há espaço para a alegação de que o feito carece de provas robustas e capazes de comprovar a responsabilidade criminal do apelante pelo ilícito apurado.

Afinal, é
questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares,
não podem ser desprestigiados
, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são
plenamente capazes
de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria delitiva constatados na fase inquisitiva, máxime porque
os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, coerentes e harmônicos, somados às circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, compõem um substrato probatório sólido e seguro.

Como bem exposto pelo d. juízo
a quo
em sentença, ao longo da instrução criminal, os policiais militares mantiveram-se
coerentes e harmônicos
ao descrever o
modus operandi
da abordagem,
inexistindo qualquer dúvida
quanto ao fato de que, de posse das características do sujeito que estaria praticando a venda de drogas, os agentes abordaram o réu e, em um de seus bolsos, encontraram a chave de um veículo, dentro do qual se localizaram porções de
maconha e cocaína
, bem como notável
quantia de dinheiro em espécie
e
caderno de anotações referentes à narcotraficância
.

Ademais, ainda que posteriormente tenha permanecido em silêncio e, em juízo, negado a prática delitiva, é certo que, consoante narrado pelo policial militar
Elder Rodrigo da Silva
, o réu
chegou a assumir a propriedade do veículo e da droga perante os policiais militares
, em confissão informal.

Nesse contexto, a versão sustentada pelo réu, no sentido de que não teria sido localizada qualquer chave de carro em sua posse, não lhe pertencendo tanto o veículo quanto as drogas encontradas em seu interior,
carece de substrato probatório
, não encontrando suficiente amparo nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, mormente quando confrontados com as informações prestadas por
Jecson
à autoridade policial.

Portanto, inexistindo dúvida quanto à comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas discutido em juízo, de rigor a
manutenção

do decreto condenatório.

2.

Do pleito pelo reajuste da pena-base e pela fixação da pena de multa no patamar mínimo legal

Em caráter subsidiário, o apelante vindica o
reajuste de sua pena-base
, pleiteando sua fixação no patamar mínimo legal ou, em caso de entendimento diverso, em patamar o mais próximo possível do piso; bem como requerendo a
fixação da pena de multa no mínimo legal
, ao argumento de que seria hipossuficiente financeiramente.

Ao analisar o édito condenatório, verifico que, na primeira fase dosimétrica, o d. juízo
a quo
exasperou a pena-base de
LEANDRO
em
01 (um) ano de reclusão
, por considerar desabonadores seus antecedentes. Para tanto, deve-se registrar que o d. magistrado singular utilizou apenas uma das duas condenações criminais com trânsito em julgado, tendo sido a remanescente reservada para a segunda fase dosimétrica.

Em que pese o inconformismo recursal, e considerada a pena mínima de 05 (cinco) anos de reclusão prevista pelo preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/06, entendo que a exasperação promovida pelo d. juízo
a quo
não comporta qualquer correção
, uma vez que, conforme já pacificado por esta eg. Corte estadual, “
a manutenção da análise pejorativa de ao menos uma variável
impede que a sanção inicial seja estipulada no quantitativo mínimo
” (N.U 0001488-20.2006.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 11/09/2022). – Destaquei.

Ademais, como se sabe,
inexiste critério matemático fixo ao cálculo da pena-base
, consoante entendimento pacificado no âmbito desta eg. Corte estadual,
in verbis
:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017). – Destaquei.

Em todos os casos, é certo que devem ser respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, após analisar o édito condenatório, concluo que
ocorreu na hipótese.

Os Tribunais Superiores têm, afinal, recomendado a exasperação da pena-base por meio da fração de 1/6 (um sexto), calculada sobre a pena mínima, ou de 1/8 (um oitavo), calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima,
estando o patamar de 01 (um) ano compreendido entre essas duas frações
, uma vez que o emprego da primeira sugestão resultaria em um aumento de
10 (dez) meses
de reclusão; e, da segunda, de
01 (um) ano e 03 (três) meses
de reclusão.

Nesse contexto, reputo
adequado
o critério empregado pelo d. juízo
a quo
, não se revelando desarrazoada ou desproporcional a exasperação da pena-base em
01 (um) ano
de reclusão, uma vez que compreendida entre o intervalo das recomendações exaradas pelos Tribunais Superiores.

Ainda que assim não o fosse, ressalto, oportunamente, a
inexistência
de direito subjetivo do réu ao emprego de uma ou outra fração, devendo sempre ser observadas as circunstâncias fáticas postas
sub judice.
Em igual sentido, inexiste
prerrogativa
do órgão acusatório de demandar o emprego de um ou outro parâmetro, em detrimento do poder decisório conferido ao julgador, balizado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sempre de maneira fundamentada.

Nesse sentido:

[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].

(HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). – Destaquei.

Por conseguinte, diante da razoabilidade e da proporcionalidade respeitadas pelo d. juízo
a quo
quando da exasperação da pena-base do réu,
mantenho
a sanção básica de
LEANDRO
em
06 (seis) anos de reclusão.

Quanto ao pleito pela redução da pena de multa ao patamar mínimo, é certo que
desmerece melhor sorte
, uma vez que, como se sabe, trata-se de penalidade que deve guardar
proporção
em relação à sanção privativa de liberdade cominada ao increpado.

Na hipótese dos autos, diante da fixação da pena de reclusão de
LEANDRO
no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, em razão da negativação conferida aos seus
antecedentes
na primeira fase dosimétrica, e do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência na segunda etapa do cálculo, mostra-se
adequado
e
proporcional
o montante de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Pontuo, oportunamente, que, a teor do disposto no art. 60 do Código Penal, é certo que o julgador
deve atender à situação econômica do réu
, o que entendo ter sido feito com a fixação unitária dos dias-multa no
valor mínimo legal
, não havendo redimensionamento a ser feito, por outro lado, no tocante ao
quantum
de dias-multa determinado em sentença, uma vez que fixado em conformidade com as disposições legais.

Nesses termos,
rejeito
o pleito recursal,
ratificando
as sanções impostas ao réu em sentença.

3.

Da vindicada isenção das custas e despesas processuais

Por sua vez, quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, como taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de
tributo
, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, podendo, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do réu, na acepção legal do termo.

Conserva-se
, pois, a condenação do recorrente nas custas processuais.

4.

Da almejada revogação da prisão preventiva

Por fim, o apelante postula a
revogação de sua prisão preventiva
, aduzindo que a mera referência à gravidade abstrata do delito não poderia servir de motivação concreta à decretação da segregação cautelar, inexistindo nos autos, ademais, indícios de reiteração criminosa a fundamentar a medida.

Ao compulsar os autos, verifico que o apelante teve sua prisão preventiva decretada em
19/03/2020
, após sua prisão em flagrante, por força de decisão fundamentada na qual se determinou a medida cautelar com fulcro nas seguintes razões:

[...] Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do

fumus comissi delicti
; conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao
periculum libertatis

verifico que,
diante do valor de
R$ 975,00, em dinheiro
, um
pequeno caderno de anotações com nome e valores e a grande quantidade de porções de entorpecentes que foi localizada e apreendida
, bem como pelo fato do indiciado estar usando
tornozeleira eletrônica
e ser
reincidente
,

justifica-se a custódia cautelar do indigitado
por garantia da ordem pública
, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas). [...].

Por sua vez, vejo como necessária a manutenção da custódia cautelar do indigitado, ainda, por
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo do indigitado, não havendo nada, portanto, que o prenda ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir,
justifica-se o decreto prisional cautelar do indigitado
.

(Decisão de ID 138244701 - Págs. 32-34).

Ao perscrutar os autos, verifico ainda que, ao longo da instrução criminal, houve a reanálise, por parte do d. juízo
a quo
, da necessidade de manutenção da medida cautelar em
17/12/2020
(ID 138244650 - Pág. 81) e
01/06/2021
(ID 138244651), oportunidades nas quais se decidiu pela adequação e imprescindibilidade da prisão preventiva do réu.

Em sentença, por fim, determinou-se a manutenção da prisão cautelar, não apenas em vista do
regime fechado
para início do cumprimento de pena, mas também pelas seguintes razões:

[...]
NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.

(ID 138244704 - Pág. 19). – Destaquei.

Com efeito,
a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
à vista do
concreto risco de reiteração delitiva
, pois o réu é
multirreincidente
, ostentando
duas condenações penais definitivas anteriores ao fato
.

Ao analisar o caderno processual, e especialmente em face da
ratificação
da sentença condenatória, entendo que
subsistem
os motivos autorizadores da medida preventiva, não havendo o que se falar em inexistência de
fumus comissi delicti
ou
periculum libertatis
, remanescendo
inconteste, repita-se, a necessidade de garantia da ordem pública
.

Ademais,
tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal
, segundo a linha intelectiva adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora,
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
[...]”.
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). – Destaquei.

Por essas razões,
mantenho
a prisão preventiva do recorrente.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto pelo réu
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS
,
mantendo incólume a r. sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0011444-23.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023